Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS PARA A DOENÇA EM COMENTO. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICÁVEL.
1. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo.
2. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."
3. No caso dos autos, diante da imprescindibilidade do medicamento, atestada em laudo por médico que assiste a paciente; considerando também a incapacidade econômica da apelante/autora de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA, conclui-se que estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106.
4. Deu-se provimento ao recurso para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento.